Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCABÍVEL. SÚMULA 33 DO STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inc. III, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63638306). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o foro da comarca de Taguatinga/DF é o competente para o julgamento da presente ação, tendo em vista que o Recorrido reside, ou residia no momento da autuação, no município de Taguatinga, conforme comprovado pelo endereço fornecido no instrumento particular de compra e venda objeto da execução e pelas informações contidas em diversas ações judiciais, além da cláusula de eleição de foro estabelecida no título executivo e a entrega de animais no mesmo município. Diante disso, pugna pela integral reforma da sentença recorrida a fim de que seja reconhecida a competência territorial do foro de Taguatinga/DF para o julgamento da lide.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a validade do foro de eleição estabelecido no contrato de compra e venda, bem como a (in)competência territorial da comarca de Taguatinga/DF.
III. Razões de decidir
6. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. A competência territorial deve ser arguida pela parte ré, sendo vedado ao magistrado decidir ex officio sobre essa questão, salvo em casos de abusividade manifesta, conforme art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
7. Nesse sentido, destaco precedente: "IV. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Ainda, não obstante o Enunciado 89 do Fonaje que diz: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis.", tal entendimento não deve prevalecer frente ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, na súmula 33. O enunciado da referida súmula diz que: "É vedado ao juiz, em regra, decretar, de ofício, a incompetência relativa" V. Portanto, a incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, conforme disposição do art. 63, §4o, CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33, STJ. VI. Isso posto, é indevida a extinção do processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo, o que enseja a anulação da sentença recorrida, com a consequente devolução dos autos à origem." (Acórdão 1922603, 07441783620248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 30/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A cláusula de eleição de foro presente no contrato (Cláusula 11 - ID 63638270) é válida e não apresenta abusividade, visto que o réu, conforme o contrato, afirmou residir em Taguatinga à época dos fatos, e não há evidência de prejuízo à defesa.
9. Além disso, a sentença foi proferida sem a oitiva das partes sobre o reconhecimento da incompetência territorial, violando o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresa. Como há indícios de fraude na indicação dos endereços, é justificável que novas tentativas de citação sejam realizadas nos locais indicados pelo autor, sem que se reconheça de imediato a incompetência territorial.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. O reconhecimento de cláusula de eleição de foro como abusiva requer manifestação prévia das partes, conforme art. 10 do CPC. 3. A cláusula de eleição de foro prevalece quando não evidenciada abusividade e não há prejuízo à defesa.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/1995, art. 51, III; CPC, arts. 10, 63, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT Acórdão 1922603, 07441783620248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2024, publicado no DJE: 30/9/2024.